Tribunal: TJMT
Processo: 0006269-53.2013.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006269-53.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE ROCHA - CPF: 008.133.689-60 (APELADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), ROSELI DA SILVA COLACO - CPF: 214.286.458-96 (APELADO), JULIO GONCALVES DE JESUS - CPF: 963.458.371-72 (APELANTE), COOPERATIVA DE PRODUCAO DE MATERIAL RECICLAVEL DE TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.166.938/0001-50 (APELANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELANTE), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MARLENE ROCHA - CPF: 008.133.689-60 (APELANTE), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), ROSELI DA SILVA COLACO - CPF: 214.286.458-96 (APELANTE), COOPERATIVA DE PRODUCAO DE MATERIAL RECICLAVEL DE TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.166.938/0001-50 (APELADO), JULIO GONCALVES DE JESUS - CPF: 963.458.371-72 (APELADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECERAM, de ofício, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE JÚLIO GONÇALVES DE JESUS e, por conseguinte, JULGARAM PREJUDICADO o recurso por ele interposto, CONHECERAM dos demais recursos para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA, MT, e pelo SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO E DA COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE DO COOPERADO CONDUTOR DO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO CONDUTOR DO VEÍCULO PREJUDICADO. RECURSO DA AUTARQUIA MUNICIPAL E DA COOPERATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/21.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou, solidariamente, Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra, MT, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e Júlio Gonçalves de Jesus ao pagamento de danos materiais, morais, estéticos e pensionamento mensal, decorrentes de acidente de trânsito causado por caminhão de coleta seletiva, conduzido por cooperado, que atingiu a recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida envolve (i) saber se o condutor do veículo pode figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar a responsabilidade da cooperativa e da autarquia municipal pelo evento danoso; (iii) avaliar a existência de culpa concorrente da vítima; (iv) definir a adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. O condutor do veículo, na condição de cooperado, não possui legitimidade passiva para responder diretamente pela indenização, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade primária à pessoa jurídica prestadora de serviço público, cabendo a esta eventual direito de regresso em caso de dolo ou culpa do agente, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema n.° 940.

4. A cooperativa contratada para prestação de serviço de coleta seletiva responde objetivamente pelos danos causados a terceiros durante a execução do serviço, na forma do artigo 37, § 6o, da CF, sendo responsável solidária com a autarquia municipal contratante, especialmente quando há compartilhamento na execução da atividade.

5. As provas dos autos caracterizam a culpa concorrente da vítima, que permaneceu na pista de rolamento em local inadequado, contribuindo para o evento danoso.

6. Em razão da culpa concorrente, os valores fixados a título de danos materiais, morais, estéticos e pensionamento mensal devem ser reduzidos em 50%, nos termos do art. 945 do Código Civil.

7. Determinada a aplicação dos Temas n.o 810, do STF, e n.o 905 do STJ, quanto à correção monetária e juros de mora até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusiva aplicação da taxa Selic, em conformidade com a EC n.o 113/21.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Júlio Gonçalves de Jesus julgado prejudicado por ilegitimidade passiva. Recursos da cooperativa e da autarquia municipal parcialmente providos para reconhecer a culpa concorrente da vítima e reduzir os valores indenizatórios pela metade.

Tese de julgamento: "1. Configura-se a responsabilidade objetiva do ente público e da cooperativa prestadora de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal. 2. Caracterizada a culpa concorrente da vítima, a indenização deve ser reduzida proporcionalmente à sua participação no evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, art. 945; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 940 (RE 1027633); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1665187/RJ; STJ, AgInt no REsp 1733365/TO.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por JÚLIO GONÇALVES DE JESUS, COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA e SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 0006269-53.2013.811.0055, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, julgou procedentes os pedidos formulados por Marlene Rocha, consoante dispositivo lançado nos seguintes termos (ID. 247404190 – pág. 232/237):

“Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTEs os pedidos feitos por Marlene Rocha para CONDENAR Julio Gonçalves de Jesus, Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra e SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto a pagar de forma solidária à demandante Marlene Rochas indenização por danos materiais o valor de R$ 5.335,44 (cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), que deverão ser acrescidos de correção monetária desde a data do pagamento e de juros moratórios contados a partir da citação, além de danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a Requerente Marlene, danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e pensão de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo desde o evento danoso até 08/10/2022, sendo descontado os valores pagos em sede de tutela antecipada.

No valor pertinente aos danos materiais, estes deverão ser acrescidos de correção monetária desde a data do pagamento e de juros moratórios contados a partir da citação.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos pela requerente e Roseli da Silva Colaco pelos argumentos acima expostos.

Como a ação envolvia diversos pedidos, tendo a parte autora Marlene Rocha sido vencedora da maioria, em relação a esta não há que se falar em sucumbência.

Contudo, no que se refere a requerente Roseli da Silva Colaço, foi a mesma vencida em seus pedidos, cabendo a aplicação do disposto no artigo 86 c/c artigo 87, § 1.o. ambos do CPC. Portanto, aplico a esta a responsabilidade ao pagamento dos honorários de sucumbência no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor dos pedidos efetuados pela mesma na inicial.

No que se refere aos requeridos, estes arcarão de honorários de sucumbência, solidariamente, no equivalente a 20 %(vinte por cento) do valor da condenação em favor da requerente Marlene Rocha conforme artigo 85 e seguintes do NCPC.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 15 dias, feitas as devidas anotações, ao arquivo. Ressalte-se que a execução deverá ser manejada na via virtual, conforme Portaria Conjunta 371/2020.

P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 14 de Setembro de 2020”.

Contra essa sentença foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 247404199):

“Vistos e examinados.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora contra a sentença proferida nos autos, por entender a embargante que há erro material e omissão na referida decisão.

Os embargos foram interpostos tempestivamente.

Os requeridos manifestaram quanto aos embargos, vindo os autos conclusos.

É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia pronunciar-se o juiz.

O objetivo do presente embargos de declaração é a manifestação sobre pontos omissos e contraditos, porventura existentes na decisão prolatada.

Analisando com esmero a decisão vergastada, constata-se a existência da contradição alegada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem ser recebidos.

Verifico que a decisão de id. 57956176 - Pág. 232 /237 apresenta o alegado erro material, sendo contradita, visto que apesar de a sentença ter concedido a justiça gratuita à embargante, na referida decisão houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, quanto ao valor devido a título de indenização, constou valor diverso do mencionado quando da fundamentação.

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração interpostos na presente demanda, embargando a decisão retro de id. 57956176 - Pág. 232 /237, sob a alegação de conter pontos contraditos e omissos.

Feitos tais esclarecimentos, passa a decisão mencionada a vigorar com a seguinte alteração:

"Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos feitos por Marlene Rocha para CONDENAR Julio Gonçalves de Jesus, Cooperativa de Produção de Material Reciclável de Tangará da Serra e SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto a pagar de forma solidária à demandante Marlene Rochas indenização por danos materiais o valor de R$ 5.335,44 (cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), que deverão ser acrescidos de correção monetária desde a data do pagamento e de juros moratórios contados a partir da citação, além de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a Requerente Marlene, danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e pensão de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo desde o evento danoso até 08/10/2022, sendo descontado os valores pagos em sede de tutela antecipada."

"Contudo, no que se refere a requerente Roseli da Silva Colaço, foi a mesma vencida em seus pedidos, cabendo a aplicação do disposto no artigo 86 c/c artigo 87, § 1.o. ambos do CPC. Portanto, aplico a esta a responsabilidade ao pagamento dos honorários de sucumbência no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor dos pedidos efetuados pela mesma na Inicial. Não obstante, vencido o beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

Nos termos do art. 1.026 do CPC, a oposição de embargos declaratórios interrompem o prazo para recurso.

Assim sendo, preclusa a via recursal, vistas as partes para que requeiram o que entender de direito, salientando que quanto às apelações já interpostas, deverão os apelantes manifestar se pretendem ratificar ou retificar tais recursos.

Após, vistas ao apelado para contrarrazões, conforme o caso.

Intime-se, cumpra-se.

TANGARÁ DA SERRA, 14 de março de 2022”.

Em suas razões recursais, COOPERTAN – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA, MT, aduz a excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva da vítima, afirmando que “
o atropelamento da Recorrida, na condição de pedestre, parada no ponto cego do caminhão, em sua via de rolamento, se deu por sua culpa exclusiva, ainda que decorrente de manobra de marcha ré realizada pelo motorista do caminhão da Recorrente
”.

Acrescenta que “
em que pese existisse calçada no local dos fatos,
a Recorrida optou por permanecer parada na via de tráfego de veículos
, caracterizando a
falta de cautela da vítima
. E, além disso, o que se espera do homem médio é que, ainda que parado atrás do caminhão,
ao ouvir o alerta sonoro de marcha ré, saia imediatamente, o que não ocorreu
, embora fosse possível, já que a Recorrida estava há cerca de oito metros do caminhão
”.

Defende, alternativamente, que na hipótese de não reconhecimento da culpa exclusiva, deve ser considerada a culpa concorrente da parte apelada, tendo em vista que, ao menos, cooperou para a ocorrência do evento danoso.

Pontua, de outra parte, que o valor fixado a título de dano moral e de dano estético é “
demasiadamente excessivo
”, argumentando que para a fixação do
quantum
indenizatório, além da intensidade do sofrimento do ofendido, deve ser considerada a natureza do ato, sua gravidade e repercussão na comunidade, o grau de culpabilidade e a condição financeira do agente.

Por essas razões, requer “
seja dado provimento ao presente recurso, reformando a sentença recorrida, nos termos ora pleiteados, promovendo, assim, a mais lídima Justiça
” (ID. 247404192 – pág. 326/351).

A apelante SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, em suas razões de apelo, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando que atua apenas como contratante de serviço de terceiro especializado para coleta de resíduos recicláveis, o qual é realizado pela cooperativa de forma independente, com equipamentos e pessoal próprios.

No mérito, afirma que não pode ser responsabilizada, pois “
o Contrato com o Apelante foi assinado em 05 de abril de 2012, e o abalroamento com Apelada ocorreu na data de 09 de maio de 2012, ou seja, a Coopertan Segunda Requerida tinha acabado de entregar toda a documentação que estava em dias, principalmente no que tange a cópia da documentação do caminhão e cópia da habilitação do Motorista fixo que era o Sr. Ademilson de Almeida, vulgo “Tequinha”. Portanto, a fiscalização da Apelante estava correta e eficaz, conforme cópia do oficio enviado pela Presidente da Coopertan
”.

Referencia que “
existem dois caminhões para coleta seletiva, um de patrimônio do Apelante e outro de responsabilidade de aquisição pela Coopertan, sendo que o caminhão que cabe a responsabilidade dessa Apelante sempre esteve com a documentação vigente e o motorista plenamente habilitado e exercendo as funções de motorista efetivo, aprovado em concurso público para executar a referida função
”.

Afiança, nesse contexto, que na data dos fatos o motorista Ademilson de Almeida estava enfermo, motivo pelo qual o veículo foi conduzido pelo Sr. Júlio, contra a vontade dos demais cooperados, situação que não tem como ser fiscalizada e controlada pela autarquia recorrente.

Salienta que os elementos constantes do processo evidenciam que a parte apelada/autora agiu com culpa no desencadeamento do evento lesivo, a qual, como pedestre, não tomou os devidos cuidados ao correr atrás do caminhão que estava preparado para fazer sua manobra.

Argumenta, outrossim, que não é cabível a condenação por danos materiais, pois a Coopertan pagou as despesas da parte apelada até que ela se negou a receber, pois iria ingressar em juízo e, igualmente, não há que se falar em lucros cessantes, pois a vítima é aposentada e, portanto, não está sem perceber seu benefício previdenciário em razão do infortúnio.

Em face dessa situação, requer seja o recurso conhecido e provido, “
para o fim de reformar a r. sentença para que seja julgada improcedente a presente demanda, como medida de cumprimento do direito
” (ID. 247404192 – pág. 397/403).

Por sua vez, JÚLIO GONÇALVES DE JESUS, em suas razões recursais, sustenta que o evento danoso decorre de conduta praticada pela parte apelada, que deu causa ao acidente, o que afasta a responsabilidade civil do agente.

Resume, suas considerações, sob a assertiva de que “
a) o caminhão responsável pela coleta de materiais recicláveis estava parado na Rua 32, aguardando os coletores que vinham a pé recolhendo as sacolas depositadas na calçada pelos moradores. b) A apelada Marlene, residia na rua 32, que por sua vez, não possuía saída, logo o caminhão não adentrava na rua; c) Por não ser possível trafegar na rua 32, o caminhão aguardava na rua 23; d) A apelada Marlene, antes da chegada dos coletores, se prostou atras do caminhão para sozinha, depositar o material reciclável no caminhão; e) O motorista/apelante, sem possuir ângulo que lhe permitisse visualizar a presença da apelada na traseira do caminhão, efetuou uma manobra de marcha ré, atropelando a apelada Marlene
”.

Apregoa, de forma subsidiária, a existência de culpa concorrente da vítima, uma vez que “
se a vítima não tivesse de forma desidiosa se colocado em lugar inapropriado para pedestres, qual seja, traseira de um veículo em funcionamento, o acidente não teria ocorrido
”.

Consigna, ainda, que o
quantum
indenizatório extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade, em especial quando considerado o grau de culpa da parte apelante no desdobramento do evento danoso.

À vista disso, requer (ID. 247406157):

“a) Seja conhecido o presente recurso, bem como tenha seu regular processamento;

b) Sejam os apelados intimados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

c) Seja provido o recurso em apreço, reformando a sentença objurgada, para o fim de determinar:

c.I) A exclusão da responsabilidade civil do apelado, em razão do reconhecimento da culpa exclusiva da vítima;

c.II) Subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, sendo readequado o quantum indenizatório respeitando as proporções de culpabilidade;

c.III) Caso seja mantida a responsabilização do apelante, que seja minorado o quantum indenizatório, respeitando o grau de culpabilidade do agente, sua condição financeira e evitando o enriquecimento sem causa da apelada.

d) A Intimação pessoal do Defensor de Segunda Instância que atua perante essa augusta Câmara para todos os termos e atos do processo (art. 128, I, da Lei Complementar Federal 080/94; art. 5o da Lei Complementar Estadual n. 146/03 e art. 5o, parágrafo 5o da Lei Federal n. 1060/50);

e) A concessão, de plano, dos benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que o apelante não possui condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa declaração de pobreza, na forma do artigo 4o, da Lei n. 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, e artigo 1o, da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento dos apelos ou, subsidiariamente, que seja reconhecida, ao menos, a responsabilidade subsidiária da autarquia municipal (ID.247404192 – pág. 410/412, ID. 247404193 – pág. 01/13, ID. 247104193 – pág. 14/24 e ID. 247406164).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação quanto ao mérito da lide, por entender que inexistem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
(ID. 251986668).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos por JÚLIO GONÇALVES DE JESUS, COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA e SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 0006269-53.2013.811.0055, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT.

Da análise do processado, verifica-se que MARLENE ROCHA E ROSELI DA SILVA COLACO ajuizaram “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, PELO
PROCEDIMENTO SUMÁRIO
” em desfavor de JÚLIO GONÇALVES DE JESUS, COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA e SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, objetivando a condenação destes ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 5.335,44 (cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos, lucros cessantes no valor de R$ 7.830,00 (sete mil e oitocentos e trinta reais), pensionamento mensal até completar 73,1 anos de idade, danos morais para a primeira requerente, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e para a segunda requerente no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de dano estético no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Conforme narrativa inicial, na data de 09.05.2012, a apelante MARLENE ROCHA caminhou até a Rua 23, no município de Tangará da Serra, MT, para entregar material reciclável a um dos coletores, quanto foi atingida por um caminhão de propriedade da COOPERTAN, conduzido por JULIO GONÇANVES DE JESUS, que iniciou uma manobra em marcha ré, sem a devida cautela, causando-lhe fratura exposta no pé esquerdo.

Afirma a apelante, ainda, que em razão de necrose posterior ao primeiro procedimento cirúrgico foi necessária nova intervenção médica, deixando sequelas evidentes no membro lesionado, além da necessidade de tratamento prolongado, sendo necessário o amparo de sua filha ROSELI.

Citados (ID. 24740419 – pág. 01), o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO e a COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA, MT, apresentaram contestação (ID. 2474041941 – pág. 110/132 e 144/161), enquanto JÚLIO GONÇALVES DE JESUS, citado por edital (ID. 247404192 – pág. 165/166), apresentou contestação por negativa geral, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID. 247404192 – pág. 183/185).

Após a apresentação da impugnação à contestação (ID. 247404192 – pág. 55/60) e saneamento do processo (ID. 247404192 – pág. 186/187), foi realizada perícia judicial (ID. 247404192 – pág. 223/225), bem como ouvidas as testemunhas Maria Aparecida de Oliveira, Damião Luiz dos Santos, Aparecido José dos Santos e Manoel Soledade Pereira (ID. 247404192 – pág. 276/283 e 295/297).

Oferecidos os memoriais, sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que condenou os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.335,44 (cinco mil e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), danos morais e estéticos respectivamente fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de pensão mensal no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo desde o evento danoso até 08.10.2022.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

De proêmio, registra-se que a COOPERATIVA
DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA, MT,
postula pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que o pagamento do preparo constitui pressuposto de admissibilidade do recurso.

À vista disso, a concessão ou não da assistência
judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no
art. 95, §§ 3o a 5o
, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifo nosso).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao julgador formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

Na hipótese, intimada para juntar aos autos documentos que comprovam a hipossuficiência, a parte apelante apresentou extratos bancários, relatórios de fundo de reserva dos últimos 03 (três) anos, além de planilha de empréstimos, demonstrando a incapacidade financeira, em cumprimento à exigência legal.

Dessa maneira,
DEFIRO a gratuidade de justiça
à COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA, MT.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE JÚLIO GONÇALVES DE JESUS

Preliminarmente, não obstante a faculdade da parte em decidir contra quem ajuizará a ação, pertinente salientar que, no caso do processado, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrido/recorrente JULIO GONÇALVES DE JESUS.

E isso porque, embora possa ser diretamente responsável pelo dano, na condição de cooperado e condutor do veículo que causou o atropelamento, mister salientar que a COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA, MT foi contratada pelo SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, para a prestação de serviços de coleta seletiva, o que a configura como pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.

De acordo com o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, a pessoa jurídica de direito público ou a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, responderá pelos danos causados a terceiros por seus agentes, nesta qualidade, restando assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Como se vê, a Carta Magna estabeleceu a responsabilidade primária da pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado na qualidade de prestadora de serviço público, ressalvando a possibilidade de buscar o reembolso, posteriormente, caso comprovada a culpa do agente, porquanto, diferentemente da responsabilidade da cooperativa, que na hipótese em questão é objetiva, o cooperado responde tão somente de forma subjetiva.

A propósito, tratando de situação análoga, envolvendo a Administração Pública e os servidores públicos, encontra-se consolidada a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de se incluir no polo passivo o agente público que tenha cometido o ato ou fato gerador do dever de indenizar. Confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Inclusão do agente público no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa. 2. Agravo regimental não provido”. (STF,
ARE 908331
AgR-RS, 2a Turma, Rel. o Min. DIAS TOFFOLI, j. 15/03/2016).

Referida matéria, inclusive, foi submetida à repercussão geral na Corte Suprema, a qual, no julgamento do Tema n.° 940 (RE n.° 1027633), fixou a seguinte tese:

“A teor do disposto no art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, salienta-se que a Lei n.° 5.764/71 dispõe, no artigo 13, que “
a responsabilidade dos associados para com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa
”, mesma previsão constante do Estatuto Social da cooperativa que, em seu artigo 7°, alínea “i”, disciplina que são obrigações dos cooperados responder pelos compromissos da cooperativa, depois destes terem sido judicialmente exigidos daquela (ID. 247404191 – pág. 38/60).

Para mais, enfatiza-se que é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da ação, por se tratar de matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão, podendo ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente
. 2. No caso, os agravos de instrumento n. 0004518-48.2011.8.19.0000 e 0018011-92.2011.8.19.0000 não foram conhecidos em razão da ausência de peça essencial e, portanto, não analisaram a legitimidade do agravante. Por sua vez, o agravo de n. 0053210-78.2011.8.19.0000 também não julgou a questão em razão de suposta preclusão, que não ocorrera de fato, não havendo que se falar, na hipótese, em preclusão de matéria de ordem pública sobre a qual nem sequer houve pronunciamento judicial. 3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional ( CPC/1973, art. 535, II; CPC/2015, art. 1.022, II), impondo-se a anulação do v. acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante provocado pela parte, não se manifestou sobre a alegação de impossibilidade de inclusão "per saltum" do agravante no polo passivo da demanda, em fase executiva, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da executada originária para atingir o patrimônio da empresa do qual é sócio - em consequência do reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial entre as sociedades -, apenas sob o fundamento de extinção da sociedade e sem nenhuma fundamentação acerca de eventual utilização abusiva da pessoa jurídica. Configuração de omissão relevante. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1665187 RJ 2020/0037073-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. HSBC. BAMERINDUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 3. Hipótese em que a análise da questão relativa à legitimidade do HSBC para figurar no polo passivo da demanda foi realizada no julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte autora, tendo como agravado somente o Banco Bamerindus do Brasil S.A., não se podendo falar, portanto, em preclusão da matéria
. 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1733365 TO 2017/0248742-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020). (Grifo nosso).

Com base nessas ponderações,
reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva de JÚLIO GONÇALVES DE JESUS
, ressalvado, por conseguinte, o direito de regresso do ente público, na hipótese de comprovação de dolo ou culpa e, por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso por ele interposto
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA MUNICIPAL

De forma preliminar, o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, suscita a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação, ao argumento de que a sua responsabilidade é supletiva e que o conflito em discussão não guarda pertinência com a autarquia, que apenas atua como contratante de serviço especializado para coleta de resíduos recicláveis, que é realizado pela cooperativa de forma independente.

No entanto, a matéria aventada se confunde com o mérito recursal, porquanto está ligada à responsabilidade da autarquia municipal em relação ao infortúnio, motivo pela qual estão sendo analisadas conjuntamente.

DO MÉRITO

Como já mencionado, o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva.

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que o acidente e o dano são inquestionáveis na espécie, diante do acidente que causou sequelas à vítima, as quais foram reconhecidas como incapacitantes pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
.

No que se refere à conduta administrativa, constata-se que o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, pessoa jurídica de direito público, firmou contrato de prestação de serviços n.° 011/2012/SAMAE com a COOPERATIVA DE PRODUÇÃO MATERIAL RECICLÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA, MT, tendo como objeto “
PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESPEJO FINAL DE RESÍDUOS DERIVADOS DA COLETA SELETIVA (CLASSE II – A), COM ENTREGA DE SACOLAR PLÁSTICAS E RECOLHIMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA O SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra/MT
, sujeitando-se a atender rigorosamente os Termos do presente Contrato e Termo de Referência, bem como as sugestões da
CONTRATANTE
” (ID. 247404190 – pág. 376/382), ou seja, prestação de serviço público de natureza contínua.

Nesse contexto, a despeito da afirmação da autarquia no sentido de que sua responsabilidade é subsidiária, atuando apenas na fiscalização do contrato, a SAMAE confessa, em suas razões de apelo, que o serviço de coleta seletivo era realizado mediante a utilização de dois veículos, um de propriedade da cooperativa, conduzido por um cooperado, e outro de sua propriedade, conduzido por servidor público municipal, circunstância que demonstra a solidariedade na prestação do serviço público.

Revela notar, ainda, que a terceirização do serviço de coleta seletiva de lixo, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade da autarquia municipal, pois o fato de a municipalidade colocar o serviço à disposição da população local, com forte propaganda midiática, mesmo que prestado parcialmente por terceiro, vincula a sua responsabilidade, mormente quando lhe competia fiscalizar e controlar a prestação da coleta de lixo, além de disponibilizar o próprio serviço, não podendo se eximir da responsabilidade.

Nesse sentido:

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINISTRO COM MORTE DA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO PROVOCADA POR VEÍCULO QUE PRESTAVA SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE FEDERADO E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. MODALIDADE LUCROS CESSANTES. PENSIONAMENTO LEGÍTIMO. 1. A responsabilidade do ente público decorre do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a responsabilidade civil objetiva da Administração sob a modalidade do risco administrativo. O constituinte estabeleceu, para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores ou prepostos, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão.
2. A terceirização do serviço de coleta de lixo, não tem condão de retirar a responsabilidade do ente público, sendo ambos os requeridos responsáveis solidários pelo evento danoso.
3. O comportamento da vítima foi preponderante para a ocorrência do acidente, o que caracteriza uma atenuante da responsabilidade civil ? culpa concorrente. 4. A indenização por dano moral visa proporcionar satisfação na justa medida do abalo sofrido, sendo incontestável seu cabimento nos casos de responsabilidade objetiva da administração, nos quais a ocorrência do dano deu-se mediante participação de seu preposto. 5 - O pagamento de danos materiais na forma de lucros cessantes, mediante pensionamento, é devido, pois presume-se que o filho contribuiria para o sustento de sua mãe, quando tivesse idade para passar a exercer trabalho remunerado (14 anos), dano este passível de indenização (artigo 950 do Código Civil). REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA”.

(TJ-GO 0273830-14.2004.8.09.0110, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Aruanã - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 25/10/2018). (Grifo nosso).

“ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - R. sentença que julgou procedente o pedido inicial, e condenou as rés, pessoas jurídicas de direito privado e o Município, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral - Falecimento da vítima -
Atropelamento pelo caminhão de coleta de lixo que prestava serviços ao Município - Reparação por danos morais pleiteada pelos irmãos da vítima - Contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica de direito privado - Responsabilidade solidária do Município e da empresa prestadora de serviços de coleta de lixo
- Em função da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, é dos réus o ônus de provar o fato exclusivo atribuído à vítima a fim de afastar a responsabilidade e, consequentemente, o dever de indenizar - Ausência de provas de que o acidente tenha sido causado exclusivamente pela vítima - Responsabilidade de indenizar dos réus - Autores que, na qualidade de irmãos da falecida, demonstraram vínculo afetivo estreito com a vítima, apto a justificar o pleito indenizatório - Indenização fixada na r. sentença em R$ 30.000,00 para cada um dos autores - Pedido de redução - Não acolhimento - Valor que atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade - Manutenção da r. sentença em todos os seus termos - RECURSOS DESPROVIDOS”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003156-54.2021.8.26.0127 Carapicuíba, Relator: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 28/02/2023, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023). (Grifo nosso).

“Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Inundação de imóvel em razão de defeito na rede de esgoto. Sentença de procedência. Insurgência da prestadora de serviço público. Responsabilidade solidária da autarquia municipal SEMAE, em razão da Parceria Público-Privada celebrada com a corré. Inteligência do art. 203 da Lei Orgânica Municipal do Município de Piracicaba e da Lei no 11.079/2004. Prova pericial que constatou a falha do serviço, consistente na obstrução da rede de esgoto. Nexo causal comprovado. Danos materiais que foram adequadamente apontados e estimados na perícia. Manutenção. Dano moral evidenciado. Importe indenizatório bem fixado em R$10.000,00 em favor dos dois autores. Patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade. Alteração dos termos iniciais para contagem de correção monetária e juros de mora. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte”.(TJ-SP - Apelação Cível: 1004551-84.2018.8.26.0451 Piracicaba, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 05/02/2024, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2024).

Quanto à relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato comissivo, as provas constantes do processado demonstram que MARLENE ROCHA foi atropelada pelo caminhão de placa GRN-2153, conduzido pelo cooperado Júlio Gonçalves de Jesus, na prestação de serviço público de coleta seletiva de lixo, conforme assim descrito no Boletim de Ocorrência de Trânsito (ID. 247404190 – pág. 291):

“conforme declaração dos envolvidos o condutor do v1 ao fazer manobra de marcha ré não notou a presença da vítima que estava jogando lixo na carroceria do v1, vindo a atropelar a vítima. O condutor acionou o samu e a polícia militar. A vítima foi encaminhada a unidade mista de saúde ficando aos cuidados médicos. O condutor do v1 nada sofreu, porém foi encaminhado ao cisc devido ser habilitado. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do detran pela empresa corujão guincho”.

A controvérsia, entretanto, reside no fato de que a autarquia municipal e a cooperativa apelantes defendem a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade cujo ônus de comprovação é da parte requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Para a análise da existência de culpa da vítima e o seu grau de incidência ao caso (exclusiva ou concorrente), inicialmente, pertinente destacar os dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro capazes de inferir sobre a regularidade da conduta de cada agente envolvido.

Conforme previsto no artigo 29, § 2°, do Código de Trânsito Brasileiro, os condutores dos veículos, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no artigo, serão responsáveis, em ordem decrescente, pela segurança dos veículos menores, não motorizados e, em especial, pela incolumidade dos pedestres,
in verbis
:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

Da dinâmica dos fatos, baseado nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, no entanto, o condutor do caminhão não adotou as cautelas necessárias ao acionar a marcha ré, em especial quanto à observância de pedestres no seu entorno.

Salienta-se, nesse ponto, que as testemunhas Maria Aparecida de Oliveira e Manoel Soledade Pereira, vizinhos da vítima, relataram em juízo que era corriqueiro que os moradores da rua 32, via sem saída, se deslocassem até a rua 23 para entregar material reciclável aos coletores e ao caminhão da cooperativa, pois o veículo e os catadores não entravam naquela rua.

A testemunha ocular dos fatos, Manoel Soledade Pereira, a propósito, enfatizou que o caminhão saiu abruptamente em marcha ré e, possivelmente por falta de atenção do motorista, atingiu a vítima que estava atrás do veículo, a qual, na sua percepção, estava olhando para o outro lado, local em que se encontravam os coletores, e não teve reação em tempo suficiente para sair.

Além das testemunhas indicadas, Damião Luiz dos Santos e Aparecido José dos Santos, ambos cooperados à época, que também se encontravam no local dos fatos, declararam que não era comum o caminhão parar naquele local, bem como que desconhecem as razões pelas quais o motorista decidiu acionar a ré, pois via pública na qual estava, qual seja, a rua 23, possuía saída na direção na qual estava parado.

Alinha-se a isso, que o condutor do caminhão da cooperativa não possuía permissão para dirigir veículos, fato destacado pela testemunha Damião Luiz dos Santos, bem como pelo extrato de veículo ID. 247404190 – pág. 293, com a descrição de duas infrações autuadas na data do acidente, a primeira pela condução de veículo registrado que não esteja devidamente licenciado e a segunda pela direção sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir.

Logo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, conforme defendem os apelantes, já que o infortúnio não teria ocorrido sem a conduta do motorista do veículo, associado da cooperativa contratada pela autarquia para a prestação do serviço público.

De outra parte, ainda que estabelecido o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano à vítima, o que enseja a responsabilização civil do Poder Público e da cooperativa, perfaz curial ressaltar que os elementos probatórios permitem a conclusão de que houve concorrência da vítima para o evento danoso.

E isso porque é vedado, aos pedestres, permanecer nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido, conforme dispõe o artigo 254, do mesmo código, ao dispor sobre as infrações de trânsito:

Art. 254. É proibido ao pedestre:

I - permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido;

II - cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão;

III - atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim;

IV - utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente;

V - andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea;

VI - desobedecer à sinalização de trânsito específica;

Infração - leve;

Penalidade - multa, em 50% (cinqüenta por cento) do valor da infração de natureza leve.

Ao se posicionar na via de rolamento, atrás do caminhão, deixou a vítima, ora apelada, de observar o dever de cautela, contribuindo para a ocorrência do evento danoso, porquanto sua conduta se soma à do motorista, que não tomou as devidas precauções ao realizar a manobra de ré.

Estabelece o artigo 945, do Código Civil, que “
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”.

Dessa forma, ainda que a causa primária do acidente tenha sido a conduta do motorista do caminhão, não se pode afastar a culpa concorrente da vítima.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, C/C
LUCROS CESSANTES
–
ATROPELAMENTO
-
CULPA CONCORRENTE DOS ENVOLVIDOS VÍTIMA E CONDUTOR
.
RECONHECIMENTO
.
DANOS MORAIS
.
DANOS MATERIAIS
.
LUCROS CESSANTES
.
RECURSOS CONHECIDOS
–
PARCIALMENTE PROVIDO DO REQUERIDO, E DESPROVIDO DA PARTE AUTORA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1

- Embora não seja possível cogitar de culpa exclusiva da apelada, o
atual Código Civil
consagra, em situações como a presente, a teoria da causalidade adequada, viabilizando ao operador do Direito, com base na norma prevista pelo artigo
945
do
Código Civil
, o reconhecimento da culpa concorrente da vítima.
2 - Em se tratando de atropelamento de pedestre em via urbana, a culpa do motorista é presumida, especialmente no presente caso em que o local do acidente contava com faixa de segurança nas proximidades.

3 - Impositivo o reconhecimento da culpa concorrente, pois a vítima descurou dos cuidados necessários e precauções de segurança para fazer a travessia da pista de rolamento o pedestre.

4 - Confirmado o valor da indenização por danos morais e dos danos materiais definidos na sentença, com a distribuição na proporção de 50% para a autora e 50% para a parte requerida, eis que detectado que a apelada contribuiu de forma preponderante para a concretização do evento danoso.
5.
Recunho conhecido e Parcialmente Provido
”. (TJMT – 1001652-02.2021.811.0007 - Relator (a): Des.(a) Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Público, julgamento em 27/09/2023, publicação em 02/10/2023). (Grifo nosso).

“Apelação. Atropelamento de pedestre que atravessou a via fora da faixa de pedestres, vindo a óbito. Ação indenizatória de dano material e moral proposta pelo espólio da vítima. Sentença de procedência parcial, vislumbrando a culpa concorrente da vítima e da ré. Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$50.000,00 para cada herdeira. Apelação manejada pela ré. EXAME: preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Espólio que inicialmente havia proposto a ação indenizatória.
Ingresso posterior das herdeiras no seu lugar
.
Nulidade sanada em primeiro grau
.
Culpa concorrente verificada e mantida
. Prova testemunhal que comprova o fato de a vítima ter atravessado fora da faixa de pedestres. Todavia, também houve culpa da ré, que faltou com cautela. Motorista da ré que não tomou as devidas precauções ao realizar a manobra de conversão.
Condutor que deve prezar pela segurança dos pedestres, "ex vi" do artigo
29
,
§ 2o
do
Código de Trânsito Brasileiro
. Ademais, o veículo estava trafegando com tacógrafo inoperante. Aparelho necessário para fiscalização e segurança na via. Imprudência e negligência verificadas. "Quantum" indenizatório mantido. Valor que se mostra razoável e proporcional, além de estar dentro dos padrões da jurisprudência em casos semelhantes. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO
”.

(TJSP - Apelação Cível 1005032-22.2017.8.26.0309 , Relator (a): Des.(a) Celina Dietrich Trigueiros, 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgamento em 08/12/2022, publicação

em 12/12/2022). (Grifo nosso).

Ademais, p
elo quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta da administração e a consequência danosa, ainda que com a contribuição da vítima, inegavelmente a parte autora/apelada sofreu abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

O abalo moral gerado pelo acidente à vítima, bem como os danos estéticos, devidamente reconhecidos por perícia médica, são incontestáveis na hipótese do processado, como bem reconhecido pelo julgador singular.

Todavia, deve-se levar em consideração a culpa concorrente da parte autora/apelada, consoante já destacado, que se posicionou na via pública, fora da faixa de pedestres, fato que implica na redução da verba indenizatória.

Assim, diante das singularidades observadas na hipótese, concluo pela necessidade de redução do montante fixado pelo juízo
a quo
a título de danos materiais de R$ 5.335,44 (cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) pela metade, perfazendo à quantia de R$ 2.667,72 (dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), sujeitos à correção monetária desde a data do pagamento e de juros moratórios a partir da citação, o mesmo se aplicando em relação ao pensionamento mensal, fixado na primeira instância no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, a ser reduzido para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo.

Em relação aos danos morais e estéticos, constatada a culpa concorrente, o valor fixado pelo julgador singular, respectivamente nas quantias de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deve ser reduzido pela metade, conforme disposição do artigo 945, do Código Civil, motivo pelo qual as fixo em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a título de dano moral, e em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano estético, pois a importância é razoável e hábil para atender as finalidades da reparação civil ao caso, especialmente ao caráter pedagógico de reprimenda pecuniária.

Outrossim, conquanto a autarquia municipal argumente a impossibilidade de percepção de pensionamento mensal, pela parte apelada, em razão de vítima receber benefício previdenciário previdenciária, revela notar que este último não exclui o direito à pensão vitalícia, uma vez que o benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social possui natureza previdenciária, diferenciando-se, portanto, da natureza indenizatória da pensão discutida nos autos.

Sobre o tema, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE ALCÂNTARA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS - EVENTO MORTE. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INDENIZAÇÃO JÁ EFETUADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO: LEI N. 10.821/2003. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR QUE SE MOSTRA EXCESSIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRECEDENTE ENVOLVENDO MESMO ACIDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810/STF. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA.

I - Parentes de servidor público federal ajuizaram ação ordinária com pedido reparatório de dano decorrente de ato ilícito contra a União, pleiteando, em suma, valores indenizatórios relativos à morte em serviço de seu pai e marido, decorrente de acidente, em agosto de 2003, em Alcântara - MA, com o Veículo Lançador de Satélite - VLS, construído pelo Centro Técnico Aeroespacial - CTA de São José dos Campos.

II - A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, garantindo às autoras os pleitos de indenização pelo evento morte e danos morais, e o Tribunal Regional Federal da 3a Região, em grau recursal, manteve a sentença.

III - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.

IV - No que diz respeito aos arts. 1o, XIV, 2o, e 3o, da Lei n. 10.821/2003, vinculados à tese de pagamento indenizatório em duplicidade, observa-se que o caso diz respeito a um acidente que, comovendo não apenas a sociedade, provocou na Administração Pública a urgência de se editar uma norma, lei específica que garantiu o pagamento de indenizações aos familiares das vítimas.

V - A Lei n. 10.821/2003 garantiu indenização, a título de reparação de danos, às famílias das vítimas do acidente de Alcântara, no que a condenação do acórdão recorrido pelo evento morte respectivo, caracteriza-se como pagamento em duplicidade, devendo ser afastada. Precedente: AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/03/2016.

VI - A alegação de que a pensão previdenciária contemplaria a indenização por dano moral não merece acolhida, conforme firme posicionamento jurisprudencial de que se tratam de indenizações de natureza diversa: aquela de cunho previdenciária e essa de cunho civil indenizatório.
Precedentes: REsp 1676264/PI, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017, AgInt no REsp 1499108/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/6/2017, dentre outros.

VI - No que diz respeito à pretensão de redução do valor a título de indenização por danos morais, cumpre salientar que esta Corte de Justiça procede à revisão de verbas indenizatórias em situações bastante excepcionais: quando a verba tenha sido fixada em valor irrisório ou exorbitante. Na hipótese, o valor correspondente a 552 vezes a remuneração da vítima, acrescido de 20% de fator de correção, fixado nos presentes autos se mostra exorbitante, conforme sustentado pela recorrente. Valor que deve ser reduzido para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada uma das recorridas, diante da peculiaridade da situação e de precedentes análogos da Corte.

VIII - O acórdão recorrido fixou correção monetária e juros de mora de forma divergente do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE - Tema 810/STF -, assim como no precedente repetitivo desta Corte de Justiça - REsp 1.495.144/RS -, merecendo ser adequado.

IX - A verba honorária foi fixada na vigência do CPC/1973, e merece reforma para aplicação do art. 21, parágrafo único, evidente a sucumbência recíproca in casu.

X -Agravo conhecido e recurso especial parcialmente provido para: afastar a indenização pelo evento morte; reduzir a indenização por danos morais; adequar os termos da correção monetária e juros nos termos do entendimento das Cortes Superiores, e aplicar a sucumbência recíproca”.

(STJ - AREsp: 1908957 SP 2021/0169301-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELAS CONDIÇÕES RUINS DE RODOVIA ESTADUAL QUE CULMINOU NA MORTE DO MARIDO E PAI DOS AUTORES, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTE À
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO PENSIONAMENTO MENSAL INDENIZATÓRIO DECORRENTE DA CULPA PELO ACIDENTE AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA FATAL COM O RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ
. A ADOÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, ALÉM DE OLVIDAR A DIFERENÇA DA NATUREZA E DAS CAUSAS DOS REFERIDOS PENSIONAMENTOS, CAUSARIA À PARTE AGRAVANTE UM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PORQUANTO SERIA ISENTADA DE SUA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, APENAS PELO FATO DE A VÍTIMA FATAL SER SEU SERVIDOR DE CARREIRA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior já firmou entendimento pelo qual é possível a cumulação de pensão previdenciária com outra, de natureza civil, como a presente, que é indenizatória decorrente da responsabilidade civil pelo acidente fatal que vitimou o pai e marido dos autores.
2. O eventual acolhimento das razões recursais internas geraria para a agravante um enriquecimento sem causa, porquanto ficaria isenta de sua responsabilização civil, apenas pelo fato de a vítima fatal ser servidor de carreira. 3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.

(STJ - AgInt no REsp: 1524020 SC 2015/0071875-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.ATROPELAMENTO. LESÕES CORPORAIS. INCAPACIDADE. DEVER DE INDENIZAR.REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOMORAL. PENSÃO MENSAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO.POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADECIVIL DOS PAIS. EMANCIPAÇÃO.

1. Não cabe recurso especial por alegada ofensa a dispositivos constitucionais.

2. A emancipação voluntária, diversamente da operada por força de lei, não exclui a responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados por seus filhos menores.

3. Impossibilidade de reexame de matéria de fato em recurso especial (Súmula 7 do STJ).

4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A percepção de benefício previdenciário não exclui o pagamento de pensão mensal como ressarcimento por incapacidade decorrente de ato ilícito. Precedentes.

6. Indevidos décimo terceiro e férias, não postulados na inicial, uma vez que o autor não era assalariado, desenvolvendo a atividade de pedreiro como autônomo.

7. Agravo regimental parcialmente provido”.

(STJ - AgRg no Ag: 1239557 RJ 2009/0195859-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2012)

No mesmo sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INCAPACIDADE LABORATIVA - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - DEVIDA - ARTIGO 950, DO CÓDIGO CIVIL - PARCELA ÚNICA - IMPOSSIBILIDADE. - A teor do que dispõe o artigo 950, do Código Civil, aquele que tiver diminuída sua capacidade laborativa, em razão de ofensa causada por terceiro, faz jus à reparação equivalente à pensão no valor do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação sofrida -
Inexiste vedação à cumulação de pensão previdenciária com a pensão mensal decorrente de ato ilícito, porquanto verbas de natureza distintas
- "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade".

(TJ-MG - AC: 05817985520148130079 Contagem, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2023). (Grifo nosso).

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1o e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2o); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, de ofício,

A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE JÚLIO GONÇALVES DE JESUS
e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso por ele interposto,
CONHEÇO
dos demais recursos
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE MATERIAL RECICÁVEL DE TANGARÁ DA SERRA, MT, e pelo SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO para reconhecer a culpa concorrente da vítima e reduzir os danos materiais, morais e estéticos, além do pensionamento mensal, pela metade, fixando o dano material em R$ 2.667,72 (dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), o dano moral na quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), o dano estético no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o pensionamento mensal no importe de 25% (vinte e cinco) por cento do salário-mínimo.

Por oportuno,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, de ofício
, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025